Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. É possível a redução dos alimentos provisoriamente fixados quando for comprovado que a necessidade da alimentada é menor do que foi apresentada na planilha de despesas. No caso, a redução do valor dos alimentos provisórios devidos à filha será de 2 para 1,5 salários-mínimos.
2. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Sem efeito retroativo.
3. Inexistindo dolo, indefere-se a condenação por litigância de má-fé.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.